Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723597-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS AGRAVADO: NO MAS VELLO, S.L. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Requisitos Legais – Presentes – Efeito Suspensivo – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o Juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos, in verbis: “(...) Com efeito, a petição de ID 69779801 evidencia um intrincado estratagema de perpetuação das atividades outrora exploradas pela Executada ATHENAS, encabeçado pelos então sócios JOAQUIM e MÁRIO, por meio do desvirtuamento das pessoas jurídicas VICTORIA e VOAH. São particularmente flagrantes as circunstâncias que envolvem a empresa VICTORIA (itens 22 a 42 da petição de ID 69779801). Nesse sentido, convém destacar trecho da diligência realizada por Oficial de Justiça na sede da empresa Suscitada (ID 58766554): “Ao chegar no endereço para cumprir a ordem, houve questionamento por parte da advogada da executada acerca de a sala 1805 ter sido indicada como sede da destinatária da ordem - ATHENAS MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME, já que, de acordo com ela, a sala 1805 é ocupada pela empresa Victória e a 1804 pela Athenas, porém é de fácil constatação a confusão entre ambas no que concerne a espaço físico, funcionários, documentos e materiais, portanto a diligência abarcou ambas as salas, ou seja, 1804 e 1805.” Nota-se que a relação fática existente entre as empresas extrapola, em muito, aquela de mero grupo econômico. Noutro giro, nota-se o compartilhamento integral de recursos materiais e humanos, de modo a permitir a continuidade das atividades outrora empreendidas pela ATHENAS sob o manto da empresa VICTORIA. Na diligência, também se consignou: Cabe ressaltar também: 1) Na portaria do prédio, no painel de indicação das atividades das salas do shopping, consta a sala 1804 como escritório Não Mais Pelo (foto em anexo); (...) 4) Foram encontrados muitos documentos com referências a No Más Vello;” No ponto, impende rememorar que, dentre outras cominações, a condenação imposta pelo Juízo arbitral impôs à ATHENAS, precisamente, a abstenção de exploração e/ou utilização da marca, signos distintivos e Know How integrantes do sistema Não + Pelo, titularizado pela Suscitante. Conforme noticiado ao item 22 da petição de ID 69779801, tal cominação fora igualmente imposta pela Suscitante à empresa VICTORIA, mediante a exclusão desta do sistema Não + Pelo. Todavia, os fatos expostos pela diligência de ID 58766554 indicam a absoluta desconsideração de tais cominações por parte dos responsáveis pelas operações das empresas, a saber, os também Suscitados JOAQUIM e MÁRIO. Com efeito, os sujeitos acima indicados mantêm, de forma ilícita, a já vedada exploração de atividades atreladas ao sistema Não + Pelo, servindo-se de empresas diversas que, a exemplo da Suscitada VICTORIA, chegam a comungar da mesma sede, do mesmo pessoal e dos mesmos recursos da Executada ATHENAS. A ilicitude de tal exploração, aliás, não escapa à ciência do núcleo empresarial por trás das empresas Suscitadas, conforme se extrai da declaração prestada pelo Suscitado JOAQUIM quando da diligência de ID 58766554: “O Sr. Joaquim Martins, sócio das empresas Athenas e Victória, ao ser indagado pelo Dr. Pedro a respeito de sua permissão para utilizar o nome e tudo mais que envolve a No Más Vello, declarou que já não atua para a referida empresa desde 2016, mas que tem direito de desenvolver atividade no mesmo ramo e vender produtos como importador.” Neste mesmo cenário de perpetração de exploração econômica indevida insere-se, também, a empresa Suscitada VOAH, com quadro societário composto pelos Suscitados JOAQUIM e VICTORIA, e cujo nome fantasia continua a expor o título NAO+PELO (ID 84392687). Além disso, à semelhança do ocorrido com a Suscitada VICTORIA (itens 33 e 34 - ID 69779801), verifica-se que as comunicações comerciais direcionadas à VOAH são automaticamente encaminhadas ao e-mail da diretoria financeira da Executada ATHENAS (ID 69779816). Revela-se incontornável, portanto, que o núcleo empresarial constituído pelas pessoas físicas JOAQUIM e MARIO e pelas pessoas jurídicas VICTORIA e VOAH volta-se à prática de atos ilícitos, mediante a vedada perpetuação de atividades atreladas ao sistema Não + Pelo que, outrora, eram exploradas pela Executada ATHENAS. Cabível, portanto, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica movido em desfavor dos sujeitos acima listados, uma vez satisfeito o requisito inserido no art. 50, §1o, do CC (desvio de finalidade): § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Acrescenta-se que, ante os fatos relatados pela certidão de ID 58766554, em especial, a comunhão integral de recursos materiais e humanos entre a Executada ATHENAS e a Suscitada VICTORIA, faz-se presente em relação a esta, cumulativamente, o requisito de confusão patrimonial (art. 50, §2o, do CPC). (...) Por todo o exposto, ACOLHO parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e DETERMINO a inclusão de JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS; MARIO DAVID VALENTIM ESTEVES MARTINS; VICTORIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E FRANCHISING LTDA - ME; e VOAH - FRANCHISING E INSTALACAO DE MAQUINAS PARA ESTETICA LTDA no polo passivo da presente execução. Proceda-se à tentativa de constrição de bens de todos os Executados via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias, e RENAJUD, até o limite do crédito exequendo (ID 156924097). (...)” (Grifos no original) Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, não estarem preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Pois bem. Conforme visto acima, o Juízo de origem reconheceu, em síntese, que a executada ATHENAS MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – ME e a sociedade VICTORIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E FRANCHISING LTDA - ME estão situados na mesma localidade, de modo que compartilham integralmente os recursos materiais e humanos, concluindo, portanto, estar configurada a confusão patrimonial. Quanto à sociedade VOAH - FRANCHISING E INSTALACAO DE MAQUINAS PARA ESTETICA LTDA, o Juízo de origem reconheceu que seu quadro societário é composto por VICTORIA IMPORTACAO, EXPORTACAO E FRANCHISING LTDA - ME e JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS, este também sócio da sociedade executada ATHENAS. Demais, as comunicações comerciais direcionada à VOAH são direcionados automaticamente à sociedade ATHENAS. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida episódica, momentânea e excepcional, sendo autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja definição é dada pelo caput e pelos parágrafos 1o e 2o do mencionado dispositivo legal, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” (Destaquei) Conforme exposto acima, o Juízo de origem concluiu haver “um intrincado estratagema de perpetuação das atividades outrora exploradas pela Executada ATHENAS, encabeçado pelos então sócios JOAQUIM e MÁRIO, por meio do desvirtuamento das pessoas jurídicas VICTORIA e VOAH”. Concluiu haver tanto confusão patrimonial, quanto desvio de finalidade. Portanto, estando demonstrada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade relativamente à sociedade empresária executada, acertada a decisão que decretou a desconsideração da sua personalidade jurídica. Por consequência, considerando que o agravante compõe o seu quadro societário, a execução poderá alcançar o seu patrimônio pessoal. Ressalto que o agravante não trouxe qualquer argumento apto a fragilizar as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem, formulando tão somente argumentos genéricos sobre o não preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator